Tribunal: TJSP
Processo: 1018131-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira - Fratura do indicador da mão esquerda – Acidente do trabalho - Ausência de incapacidade laborativa e da mínima necessidade de dispêndio de maior esforço na execução do labor - Benefício acidentário incabível.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000707437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018131-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILA
DE FARIA LIMA NAPOLI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso. Sustentou oralmente a Dra. Nathaliza Olitta de Andrade, OAB n.o 440.917", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018131-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18786
2
VOTO (D) No 18786
APELAÇÃO No 1018131-80.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CAMILA DE FARIA LIMA NAPOLI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira - Fratura do
indicador da mão esquerda
Acidente do trabalho -
Ausência de incapacidade laborativa e da mínima
necessidade de dispêndio de maior esforço na execução do
labor - Benefício acidentário incabível.
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela segurada contra a r. sentença (fls.
62/64), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em
razão de alegada incapacidade laborativa decorrente de lesões graves em membro
superior esquerdo, ocasionada em acidente de trabalho em 23/02/2018.
Em recurso (fls. 68/74), a obreira sustentou que a perda funcional que
experimenta tem repercussão direta no exercício de suas funções, tendo em vista que
exerce profissão de controladora de acesso, realizando, ainda, funções de segurança,
com manuseio de arma de fogo, para separar brigas nos terminais rodoviários, bem
como auxiliando na retirada de moradores de rua do local; salientou que não poderá
realizar a sua atividade com as mesmas condições quando da época anterior ao acidente,
tendo em vista que tal mister exige esforço permanente de seu membro superior
esquerdo; por fim, requereu o provimento do apelo.
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018131-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18786
3
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releva consignar, de pronto, estar o laudo pericial produzido nestes
autos dotado de elementos suficientes para uma investigação segura da patologia
alegada na exordial, bem como esclarecedores quanto ao estado de saúde da obreira,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
D. Sentenciante, inclusive desta Turma Julgadora.
Dito isso, em que pesem as ponderações expendidas pela segurada, o
seu recurso não merece guarida, pois, no caso em apreço, de acordo com a perícia
médica judicial ultimada nos autos - fls. 32/36, com complementações às fls. 53 -,
elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições a autora não apresenta
qualquer incapacidade laborativa.
In casu, o exame físico constatou na mão esquerda não dominante
ausência de deformidades, edemas ou atrofias; movimentos do 2o dedo mantidos;
movimentos dos demais dedos mantidos; pinças mantidas; dor difusa referida na região
palmar e indicador; sensibilidade dos dedos mantida; boa perfusão da mão; força de
preensão da mão mantida.
Convém destacar as ponderações do auxiliar do juízo às fls. 34:
“O exame físico pericial mostrou-se normal, não indicando
alterações objetivas
A autora retornou ao trabalho na mesma função, e assim permanece
até o momento
Não constatamos incapacidade laboral durante o exame físico
pericial.”.
Por fim, concluiu o diligente jurisperito fls. 53 -:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018131-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18786
4
“Diante de um exame físico absolutamente normal, não é possível
afirmarmos que exista maior esforço para o manuseio de armas”.
Diante desse quadro probatório, infere-se, com tranquilidade, que a
segurada não ficou incapacitada para o trabalho, sequer necessitando despender de
maior esforço para a sua atividade laboral habitual; desse modo, nada justifica o
deferimento de qualquer benefício acidentário, em face da inexistência de sequelas
incapacitantes remanescentes.
No caso em epígrafe, para que a requerente pudesse fazer jus a
qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de uma lesão, sendo
indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do acidente de trabalho e causasse uma
incapacidade para o desempenho de suas atividades laborativas, o que, entretanto, no
caso em debate, não ocorre.
Arrematando, não há comprovação real, concreta e induvidosa de
qualquer incapacidade ou até mesmo demanda de maior esforço para o exercício da
função habitual, motivo pelo qual o decreto de improcedência da ação é irretocável.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator